Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706144-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES MOREIRA SAMPAIO APELANTE - ADESIVO: WANDERSON DE FREITAS ARAUJO DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA COLONIA AGRICOLA 26 DE SETEMBRO - DO RESIDENCIAL JATOBA, EUDES MOREIRA SAMPAIO, WANDERSON DE FREITAS ARAUJO DA SILVA, JOSE RENES GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se Wanderson de Freitas Araújo para se manifestar sobre a preliminar de falta de interesse recursal suscitada nas contrarrazões ao apelo adesivo interposta por Eudes Moreira Sampaio (ID 76094284). Esta Relatoria acrescenta que deverá ser esclarecido o porquê da interposição do referido recurso, tendo em vista que não houve sucumbência recíproca (CPC 997, §1o, CPC), mas o julgamento por total improcedência da demanda (ID 76094264). Após, conclusos. Prazo: 05 dias. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator